Tribunal: TJSP
Processo: 1012411-66.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
BANCÁRIOS. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Alegação de emissão de boleto falso para pagamento de financiamento. Improcedência. Instituição financeira que demonstrou a regularidade da contratação e da quitação do contrato. Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.